Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738382-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA MENDES APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA DE SOUZA MENDES em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL – SINAB, em que o Colegiado deu provimento ao recurso, conforme julgamento ocorrido em 28 de julho do corrente ano (ID 74433702). O Apelado requer a suspensão do feito por alegada força maior apta a ensejar o sobrestamento nos termos do art. 313, inciso VI, do CPC. Sustenta que “vem enfrentando grave crise financeira decorrente de ato estatal imprevisto e de ampla repercussão: o INSS, por meio do Despacho Decisório PRES/INSS no 65, de 28 de abril de 2025, suspendeu unilateralmente todos os Acordos de Cooperação Técnica mantidos com entidades representativas de aposentados e pensionistas – incluindo o ora requerente – impossibilitando, na prática, a continuidade da principal fonte de receita da entidade: os descontos associativos em folha de pagamento.” Ocorre que a situação relatada pelo Apalado não se enquadra no inciso VI, do art. 313 do CPC. A suspensão do processo por motivo de força maior, conforme o artigo 313, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), ocorre quando eventos externos, imprevisíveis e inevitáveis impedem o andamento normal do processo. Essa suspensão impede a prática de atos processuais comuns, mas permite a realização de medidas urgentes para evitar danos irreparáveis. Os casos de força maior que se encaixam no referido dispositivo legal são aqueles que interferem na realidade de todas as partes, de forma generalizada e não apenas a uma situação específica, tais como, pandemias, greves, desastres naturais. Ademais, o recurso já foi julgado o que revela a inutilidade do sobrestamento. INDEFIRO o pedido de suspensão. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 14 de agosto de 2025 14:47:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador